Tribunal: STJ
Processo: 0138589-63.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612345 - CE (2024/0130385-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO BARRETO RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
HELLEN JOYCE XAVIER DE MENEZES CAVALCANTE -
CE033368
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, aplicável
por analogia.
A jurisprudência desta Corte considera que quando a
1.1.
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50124733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b52f03d-0766-4a51-99b4-f24a40235207

Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b52f03d-0766-4a51-99b4-f24a40235207

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612345 - CE (2024/0130385-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO BARRETO RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
HELLEN JOYCE XAVIER DE MENEZES CAVALCANTE -
CE033368
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
1.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, aplicável
por analogia.
A jurisprudência desta Corte considera que quando a
1.1.
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por
, em face de decisão
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49740701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:33
Código de Controle do Documento: db67ee59-e17e-468a-933a-f091d562e9aa

O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
visa reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim
ementado (fl. 567-569, e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
CONTRARRAZÕES PELA PARTE DEMANDADA. REJEIÇÃO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE
PORTADOR
DE
TRANSTORNO
MENTAL
EM
DECORRÊNCIA
DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CID-10 F19.2. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE
URGÊNCIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NÃO CREDENCIADA AO PLANO
DE SAÚDE. INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE.
POSSIBILIDADE. RISCO À SAÚDE E VIDA. ALEGAÇÃO DE QUE A
OPERADORA POSSUI HOSPITAL COOPERADO NÃO COMPROVADA.
RECUSA INJUSTIFICADA E ILEGAL. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608
/STJ. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO
CDC. ESCOLHA DOS PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO
TRATAMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
PROFISSIONAL
MÉDICO
RESPONSÁVEL. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES
STJ E TJCE. SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
insurgência recursal interposta não viola o princípio da dialeticidade, eis que a
parte recorrente tenta, no âmbito recursal, desconstituir a decisão objeto do
apelo, ainda que reprisando os argumentos registrados na petição inicial, mas
com a intenção de reverter o entendimento que resultou na improcedência do
pedido. 2. Nas razões da Apelação, pugna a parte recorrente pela reforma da
sentença proferida pelo Juízo da 36a Vara Cível da Comarca de Fortaleza que,
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada pela parte ora apelante em desfavor da apelada, julgou improcedente o
pleito autoral de custeio, pelo plano de saúde, do tratamento contra dependência
química do autor (CID 10 — F19.2) junto ao Instituto Volta Vida. 3. Cinge-se a
controvérsia sobre a possibilidade de custeio pela parte apelada de tratamento
/procedimento de que necessita a parte apelante, qual seja, internação
psiquiátrica em clínica não credenciada. 4. A relação entre as partes é de
natureza consumerista, consubstanciada em prestação de serviços à saúde,
mediante contrato de adesão. Nesse passo, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão". 5. A eventual negativa de cobertura de tratamento
solicitado pelos profissionais de saúde para evitar o agravamento do quadro
clínico do recorrente configura abusividade, pois evidencia o malferimento do
disposto no artigo 51, parágrafo 1°, inciso II, do CDC, vulnerando direitos
inerentes à própria essência do contrato de assistência à saúde por tornar
inviável a consecução de seu objeto. O fornecimento de serviços de saúde deve
ser prestado sob a máxima cautela e estar atento aos direitos à vida, à
segurança e à dignidade da pessoa humana. Além disso, nos termos do artigo
47 do CDC, "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor". 6. Sobre o reembolso pelos dispêndios de
profissionais não credenciados, o art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, prevê
algumas exigências mínimas a serem observadas pela operadora de plano de
saúde. Em interpretação da aludida norma, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem, como dito, ampliando os casos de reembolso para as hipóteses que
se revestirem de excepcionalidade, ou seja, quando não houver profissionais ou
hospitais habilitados na rede credenciada, casos de urgência e emergência. 7.
No caso dos autos, tem-se que a internação psiquiátrica é indispensável à
melhora da saúde do paciente. Sabendo-se que o plano de saúde deve, nos
limites do contrato, providenciar o tratamento adequado para o restabelecimento
Documento eletrônico VDA49740701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:33
Código de Controle do Documento: db67ee59-e17e-468a-933a-f091d562e9aa

da saúde do contratante, faz -se necessário o custeio do conjunto dos meios
efetivos para a busca da cura da doença que vitima a paciente. Somente o
médico que acompanha o enfermo é dado definir seu tratamento, de modo que a
Seguradora não pode substituí-lo e limitar as possibilidades para recuperação da
saúde do segurado. 8. O Laudo Médico de fl. 17 revela indubitavelmente que a
internação psiquiátrica detém caráter de urgência, razão pela qual não prospera
a tese contestatória da parte apelada em relação à não caracterização de
urgência/emergência, devendo ela custear integralmente o tratamento em rede
não credenciada. 9. Frise-se que a Operadora não comprovou possuir prestador
credenciado para atender às necessidades da parte autora/apelante, eis que, na
peça defensiva da ré, apenas consta, de forma genérica (fl. 467), que o Hospital
Ana Lima (credenciado) possui estrutura para realizar internação de pacientes
com transtornos mentais e connportannentais devidos ao uso de múltiplas
drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (síndrome de dependência
/CID 10 F19.2), sem que a ré apelada tenha demonstrado de forma concreta que
a ala psiquiátrica do referido estabelecimento possui um aparato multidisciplinar
com condições necessárias de fornecer ao autor apelante o tratamento
adequado, com atividades terapêuticas apropriadas e fundamentais ao seu
quadro clínico. 10. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas
limitativas dos direitos do consumidor, revelam-se abusivas cláusulas contratuais
excludentes do custeio dos meios adequados ao melhor desempenho do
tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do consumidor bem como
acordos financeiros que o oneram exorbitantemente e tornam impossível o
cumprimento da obrigação. 11. Merece relevo e anotação ainda o fato de o
paciente já se encontrar em processo de reabilitação, de modo que a sua
interrupção ou alteração poderia resultar em um retrocesso irreversível à sua
recuperação. Se os planos de saúde foram moldados legalmente para garantir
todos os meios imprescindíveis à recuperação da saúde de seus segurados, não
se pode admitir na exclusão de tratamentos considerados adequados pelos
médicos que os assistem. 12. Desse modo, estando a sentença em
desconformidade com a legislação e com a jurisprudência no âmbito do deste
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça e havendo fundamentação apta a
ensejar a sua modificação, o provimento do presente recurso é a medida que se
impõe, com a consequente reforma da sentença para condenar a parte ré, ora
recorrida, à obrigação de custear o tratamento do autor. 13. Recurso conhecido
e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acorda a 3 a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, por maioria, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para
reformar a sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I do CPC, julgando procedente o pleito autoral, de
modo a condenar a parte promovida no custeio/reembolso do tratamento do
autor pelo prazo de 08 (oito) meses, partir de sua entrada em
, na
24/05/2019
Clinica "Instituto Volta Vida — IVV". Em razão da inversão da sucumbência,
condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo de origem em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.
Nas razões do especial (fls. 598-617, e-STJ), a agravante aponta violação
dos arts. 5o, 6o, 497 e 537 da Lei no 13.105/2015; 12, VI, 16 da Lei no 9.656/98 e Tema
1032 do STJ. Sustenta, em síntese:
a impossibilidade de tratamento em clínica
i)
particular;
a inexistência do dever de reembolso;
a inexistência de abusividade da
ii)
iii)
cláusula de coparticipação.
Contrarrazões às fls. 626-646, e-STJ.
Documento eletrônico VDA49740701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:33
Código de Controle do Documento: db67ee59-e17e-468a-933a-f091d562e9aa

Em juízo de admissibilidade (fl. 644-649, e-STJ), negou-se seguimento ao
recurso, dando ensejo na interposição do agravo previsto no artigo 1.042, CPC/15 (fls.
656-668, e-STJ), no qual a insurgente pretende a reforma da decisão impugnada.
Contraminuta às fls. 674-689, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 701-708, e-STJ), negou-se provimento ao
apelo face a incidência das Súmulas 282/STF, 284/STF e 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 712-719, e-STJ), no qual a insurgente
pugna pelo afastamento das Súmulas 282/STF e 284/STF.
Sem impugnação (fls. 755, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos apresentados pela agravante são
incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que merece ser mantida
na íntegra.
Cinge-se a irresignação estabelecida no presente agravo interno acerca
1.
da impossibilidade de tratamento em clínica particular e a inexistência de abusividade
da cláusula de coparticipação, restando preclusas as demais questões.
Em que pese a irresignação da parte agravante, o exame dos autos revela
que a matéria contida nos arts. 5o, 6o, 497 e 537 da Lei no 13.105/2015; 16 da Lei no
9.656/98 e Tema 1032/STJ, apontados como violados, não foram objeto de exame
pelas instâncias ordinárias.
Ademais, deixou a recorrente de alegar ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, a
fim de que esta Corte pudesse averiguar a ocorrência de eventual omissão.
Cabe destacar que o prequestionamento, entendido como a necessidade de
o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui
exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, ao tratar do recurso
especial, impondo-se como um dos principais pressupostos ao seu conhecimento.
Dessa forma, não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende
afrontado. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial,
inafastável a compreensão de que não houve prequestionamento a respeito de
referidas teses jurídicas, atraindo a aplicação da Sumula 282/STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDADA. 1. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
Documento eletrônico VDA49740701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:33
Código de Controle do Documento: db67ee59-e17e-468a-933a-f091d562e9aa

familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que i)
haja previsão contratual, ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp 1.568.244
/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
). 2. In casu, o Tribunal local, mediante a análise
14/12/2016
19/12/2016
de todo o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela abusividade da
cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade no percentual de 72,
49% ao contratante que muda de faixa etária, sem indicação de qualquer critério
para determinar reajuste tão expressivo. 3. Na hipótese, assentada pelas
instâncias ordinárias a índole abusiva do reajuste, a inversão do que foi decidido
pelo Tribunal de origem demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 4. A
ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de
origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do
. 4.1. Esta Corte admite o prequestionamento
STF, aplicável por analogia
implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não
ocorreu na hipótese. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp 889.861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).[grifou-se]
22/05/2018
29/05/2018
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS
PRETÉRITOS.
REVISÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. PRECLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausente o prequestionamento do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na
3. Ocorre a
Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
preclusão contra o despacho que diz respeito à produção de prova quando a
parte não o impugna no momento oportuno. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1042317/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
). [grifou-se]
05/06/2018
11/06/2018
Na hipótese, inafastável o teor da Súmula 282 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, porquanto o dispositivo apontado como violado não teve o
competente juízo de valor aferido, nem foi interpretado pelo Tribunal de origem.
Ressalta-se, ainda, o insurgente, nas razões do recurso especial,
apontou violação dos arts. 5o, 6o, 497 e 537 da Lei no 13.105/2015; 16 da Lei no 9.656
/98, todavia, verifica-se que, apesar de indicar claramente o dispositivo tido por violado,
deixou a parte recorrente de expor as razões pelas quais o acórdão recorrido teria
malgrado cada um deles, o que impede o exame da pretensão, em razão do óbice
contido na Súmula 284/STF.
A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos
artigos de lei federal supostamente violados, bem como a explanação precisa da
, sob
medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses dispositivos
pena de incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA49740701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:33
Código de Controle do Documento: db67ee59-e17e-468a-933a-f091d562e9aa

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.955.489/MT, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
28/3/2022
31/3/2022
AREsp n. 2.034.798/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.877.651/RJ, relator Ministro Ricardo
23/5/2022
25/5/2022
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
2/5/2022
5/5/2022
AREsp n. 1.793.776/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.
16/5/2022
19/5/2022
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49740701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:33
Código de Controle do Documento: db67ee59-e17e-468a-933a-f091d562e9aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.612.345 / CE
Número Registro: 2024/0130385-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01385896320198060001 1385896320198060001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO BARRETO RODRIGUES
ADVOGADOS : JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
HELLEN JOYCE XAVIER DE MENEZES CAVALCANTE - CE033368
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO BARRETO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA50099984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:07
Código de Controle do Documento: e40c0413-27f8-4a97-96fc-d62b9343e312

ADVOGADOS : JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO - CE027312
HERMANO MONTEIRO VIEIRA - CE036512
HELLEN JOYCE XAVIER DE MENEZES CAVALCANTE - CE033368
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:07
Código de Controle do Documento: e40c0413-27f8-4a97-96fc-d62b9343e312